Tribunal: TJSP
Processo: 1027037-47.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação – Decisão que rejeita queixa-crime – Imputação de prática de crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade supera os dois anos – Competência recursal da Seção Criminal do Tribunal de Justiça e não do Colégio Recursal – Situação passível de impugnação por Recurso em Sentido Estrito e não por apelação – Hipótese expressamente prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP –

Ementa:
Apelação – Decisão que rejeita queixa-crime – Imputação de prática de crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade supera os dois anos – Competência recursal da Seção Criminal do Tribunal de Justiça e não do Colégio Recursal – Situação passível de impugnação por Recurso em Sentido Estrito e não por apelação – Hipótese expressamente prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por versar erro grosseiro
Cabe recurso em sentido estrito para a Seção Criminal do Tribunal de Justiça contra decisão que não recebeu queixa crime na qual se descreviam condutas passíveis de penas superiores a dois anos de privação de liberdade. Cuida-se, ademais, de situação especificamente prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, não é concebível seja apelação dirigida ao Colégio Recursal como tal reconhecida, ainda que sob a justificativa do princípio da fungibilidade recursal, eis que se trata de erro grosseiro.